Tribunal: STF
Processo: Rcl 1128
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
EMENTA: Reclamação.
- O Plenário desta Corte, ao julgar, em
19.04.2001, a reclamação 846, que também versava hipótese de
incorporação aos vencimentos de percentual relativo à alegada
redução de vencimentos quando da conversão em URV, a teve como
procedente em acórdão cuja ementa assim resume o seu conteúdo:
"Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que, antecipando
a tutela nos autos de ação ordinária, determinou a incorporação, à
totalidade dos vencimentos dos autores, do percentual de 10,94%
relativo à alegada redução desses vencimentos quando da conversão em
 URV (MPs nºs 434 e 482, posteriormente convertidas na Lei nº
8.880/94, que implementou o Plano Real). Desrespeito à decisão do
Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida a qualquer juiz ou
Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de antecipação de tutela
que tenha como pressuposto a questão específica da
constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no art. 1º da Lei nº
9.494/97, conforme explicitado na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de
Mello). Reclamação julgada procedente."
Reclamação julgada
procedente.